Tribunal: TJSP
Processo: 2246564-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Sentença de parcial exame do pedido inicial - Decisão de 1o grau: "[...]. Ante todo o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de anulação do concurso público, nos termos do artigo 487, I, c.c. o art. 354, § 1°, do Código de Processo Civil, revogando a liminar concedida e consignando não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Sentença de parcial exame do pedido inicial - Decisão de 1o grau: "[...]. Ante todo o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de anulação do concurso público, nos termos do artigo 487, I, c.c. o art. 354, § 1°, do Código de Processo Civil, revogando a liminar concedida e consignando não haver condenação nos consectários legais por inaplicáveis à espécie. Prossiga-se em relação aos pedidos subsistentes." – Inconformismo do MPSP – Pretensão seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, sendo cassada a r. decisão recorrida e determinando-se seja mantida a suspensão do concurso público, nos termos da r. decisão interlocutória de fls. 349/352, até o julgamento final da ação - Recurso improvido.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 18, 23 e 25).

Este Relator adota "in totum" a r. decisão monocrática, vez que a confirmação pelos próprios fundamentos da r. decisão recorrida está autorizada pelo artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de São Paulo - Aplicação do artigo 252 do RITJSP – Decisão de 1o grau, mantida (revogação da liminar concedida) - Recurso de agravo de instrumento, improvido.